Tribunal: TJSP
Processo: 1022552-83.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Sentença de procedência. Insurgência do autor. Sentença que homologou a prova produzida sem a fixação de honorários. Não cabimento de verba honorária dada a natureza da ação e a ausência de resistência do Banco requerido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.